Tribunal: TJES
Processo: 5000224-89.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-89.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: AILTON KOBI DE CAMPOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000224-89.2023.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: AILTON KOBI DE CAMPOS

JUÍZO DE ORIGEM: PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e materiais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE OS PEDIDOS da parte autora e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da demanda para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos contratos de empréstimo consignado nº 224131749 e 223702530, devendo os descontos serem cessados, determinando ainda a devolução dos valores cobrados em relação aos mencionados negócios jurídicos, de maneira simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária com base na tabela de correção do TJES a partir de cada desconto; b) CONDENAR o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária com base na tabela de correção do TJES a partir do presente arbitramento.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial. Vejamos a conclusão do juízo sentenciante;

No caso em disceptação, da análise minuciosa do processo, verifica-se que o banco requerido não juntou os contratos de empréstimo consignado assinados pelas partes. Por outro lado, o autor comprovou a ocorrência dos descontos e da averbação do consignado, conforme IDs 24614181 e 24614182.

Os contratos apresentados pelo réu nos IDs 33358011 e ID 33358013 não ostentam nenhuma assinatura física ou digital que atestem, de forma fidedigna, a anuência do autor, tampouco cópia dos documentos pessoais do requerente ou até mesmo fotografia dele (para caso de contratação de forma online).
Ademais, verifica-se que se tratam de contratos de refinanciamento, cujos contratos originários devidamente assinados também não foram apresentados. [destaques acrescentados]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, o qual deve ser considerado
in ré ipsa
nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, em relação ao valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)